Tribunal: TJDFT
Processo: 0746180-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746180-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANA CLAUDIA COELHO DA SILVA RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução de título extrajudicial no 0702728-38.2023.8.07.0020 apresentada pelo ora agravante contra ANA CLAUDIA COELHO DA SILVA RABELO, pela qual determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano. Esta a decisão agravada: “Promova-se a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, nos termos art. 782, §3o, do CPC. Considerando que as pesquisas já realizadas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, determino a suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o referido prazo, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” No mais, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e intimem-se as partes para eventual manifestação, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 10 c/c art. 921, §5o c/c 924, V, do CPC. Intimem-se.” – ID 174900719 dos autos n. 0702728-38.2023.8.07.0020; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, o agravante alega que “Caso a Agravante não localize bens passíveis de penhora, cabe a suspensão do feito, onde nasce a prescrição intercorrente. Todavia, observando o presente caso, houveram pesquisas eletrônicas para localização de bens, que foram frutíferas. Verifica-se que não foram exauridas todas as tentativas para localização de bens passíveis de penhora para satisfazer o débito em litígio” (ID 52863459, p.p.5/6). Sustenta que “No que diz respeito à prescrição intercorrente, o CPC passou a fixar que o seu termo inicial "será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis", contudo, no referido o caso, a Magistrada, não observou que não houve frustração na localização de bens penhoráveis, pelo contrário, houve o bloqueio de valores, bem como localização de um veículo nos autos, nos ID’s 172048759 e 172122004” (ID 52863459, p.6). Afirma que “foi completamente ignorado o princípio da cooperação entre as partes, sendo certo que tal princípio não se limita apenas as partes, mas se estende a cooperação com o Tribunal, devendo haver uma cooperação do Tribunal com as partes do processo” (ID 52863459, p.7). Argumenta que “no que se refere ao risco de lesão grave e de difícil reparação, restou devidamente comprovado nos autos, tendo em vista que há risco para o agravante de não recebimento do seu crédito, eis que faz muito tempo tenta localizar bens do devedor e não conseguira até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária” (ID 52863459, p.p.8/9). Discorre: “Logo, para não constituição da prescrição no processo de execução, necessário que haja, além das diligências perseguidas pelo credor, que a máquina judiciária utilize das ferramentas que lhe são fornecidas para pesquisas em sistemas de localização de bens, transações financeiras e afins, a fim sanar a dívida ou menos parte da mesma no processo de execução. Então, mesmo sem notícias de mudanças na situação econômica da parte, não há impedimento de reiteração da diligência na busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas indicados. Ademais, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional e o princípio da cooperação. Portanto, as diligências pleiteadas não podem ser realizadas diretamente pelo credor, haja vista o sigilo que as mesmas prezam em sistema e informações, por isso a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, forte nas razões, a reforma da decisão exarada é medida que se impõe, devendo ser deferido a realização de pesquisas junto a ferramenta SNIPER, para identificar os relacionamentos vinculados aos agravados a fim de dar prosseguimento a execução. Cabendo o deferimento, inclusive a fim de evitar ocorrência de prazo prescricional nos autos e extinção do processo executivo.” (ID 52863459, p.p.10/11; grifei). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito presente no feito, eis que se trata de execução, onde o agravado fora constituído em mora, e o débito está líquido, certo e exigível, (ii) o perigo do dano, presente eis que a parte pode se desfazer de bens e valores e ainda continuar inadimplente no contrato firmado e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, eis que ocorrendo dano, a parte pode requerer indenização decorrente” (ID 52863459, p.5). Por fim, requer: “seja recebido o recurso, ao após, seja dado provimento ao presente agravo para: 1. Requer, ante tais razões, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, afastado o início do prazo para contabilização da prescrição intercorrente, bem como, o retorno à tramitação do feito. 1. Requer, intimação da outra parte para apresentação de resposta.” (ID 52863459, p.11). Preparo regular (IDs 52863470 e 52863471). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Destaco, inicialmente, que o agravante, embora não na parte final dos pedidos, acaba por pedir “a reforma da decisão exarada é medida que se impõe, devendo ser deferido a realização de pesquisas junto a ferramenta SNIPER, para identificar os relacionamentos vinculados aos agravados a fim de dar prosseguimento a execução. Cabendo o deferimento, inclusive a fim de evitar ocorrência de prazo prescricional nos autos e extinção do processo executivo.” (ID 52863459, p.p.10/11; grifei). Como tal questão – pesquisa via sniper – não foi objeto da decisão agravada, não deve ser admitida nesta sede sob pena de supressão de instância. Assim é que conheço parcialmente do recurso e quanto ao ponto relativo à determinação de suspensão do feito. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 15/02/2023 por BANCO BRADESCO S/A (agravante) contra ANA CLAUDIA COELHO DA SILVA RABELO (agravada), cujo objeto é “Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços”, com o veículo Renault Duster Dynamique 1.6 16v SCE C cor prata, ano/modelo 2018/2019 financiado e alienado fiduciariamente no valor total de R$ 27.201,11 (vinte e sete mil, duzentos e um reais e onze centavos) atualizado em fevereiro de 2023. Pela pesquisa via Sisbajud em 08/09/2023 bloqueado o valor de R$ 435,83 (ID 171769180 – origem); pelo Renajud foi encontrado o veículo com restrição de alienação fiduciária Renault Duster Dynamique 1.6 16v SCE C cor prata, ano/modelo 2018/2019 (ID 172122004 – origem); por fim, a pesquisa via Infojud trouxe resultados para o ano de 2022 e foi infrutífera para o ano de 2023 (ID 172122001 e 172122002). Após as pesquisas, o exequente/agravante peticionou nos seguintes termos: “em atendimento a intimação publicada no ID no 172122020, vem, por seus advogados regularmente constituídos, a inclusão do nome da executada/agravada no cadastro de inadimplentes via Serasajud, considerando o resultado negativo das pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD REQUERER a Vossa Excelência, desde logo, seja determinada a inclusão do nome da Executada: ANA CLAUDIA COELHO DA SILVA RABELO (CPF: n° 016.821.461-03) no Cadastro de Inadimplentes via SERASAJUD e na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), conforme instituído pelo Provimento n° 30/2014 do CNJ e com base no disposto no art. 782, §3o, do Código de Processo Civil, cancelando-as imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo ( )” (ID 173419487 – origem; sublinhei). Em seguida, sobreveio a decisão agravada, pela qual determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano (ID 174900719 – origem). No ponto, o agravante alega, em síntese, ter sido encontrado um veículo na pesquisa via Renajud e que ainda poderiam ser realizadas pesquisas de modo geral com o objetivo de dar prosseguimento à execução. E, por isto, deve ser afastada a determinação de suspensão. Sem razão. Após a pesquisa de bens, o exequente indicou ao juízo a quo que os resultados das pesquisas realizadas via Sisbajud, Renajud e Infojud foram negativos. Com relação ao veículo encontrado na pesquisa via Renajud (Renault Duster Dynamique 1.6 16v SCE C cor prata, ano/modelo 2018/2019 – ID 172122004 dos autos de origem), o exequente não demonstrou qualquer interesse em requerer a constrição sobre o bem. Assim, caracterizado não haver bens penhoráveis da devedora. Também não houve requerimento do exequente/agravante na primeira instância de reiteração de diligência na busca de ativos financeiros ou quanto à realização de pesquisas em novos sistemas indicados (como a ferramenta Sniper). O único requerimento feito foi o de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes, que foi deferido. Embora suas alegações no sentido de haver outras pesquisas passíveis de realização com o fim de prosseguimento da execução, não as requereu ao juízo de origem. Conclusão: não há qualquer pendência de efetivação de diligência que tenha sido requerida para localização de bens e ativos financeiros no processo de execução, o que, aliado ao fato de não ter havido pedido de penhora de bem, corretamente, autorizou a conclusão do Juízo de determinar a suspensão do processo nos exatos termos do art. 921, § 1o, CPC. O alegado princípio da cooperação, ao contrário do que afirmado pelo agravante, não significa transferir ao Poder Judiciário as providências que competem às partes, nem agir no interesse de exequente que se mantém inerte e não requer a penhora de bens e ativos após realização de pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, e nem requer, em tempo e modo, outras providências possíveis. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS EM NOME DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO. ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO FORMULADO SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER SUBSTRATO FÁCTICO INDICATIVO DE ALTERAÇÃO HAVIDA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PROVOCAÇÃO IMOTIVADA AO PODER JUDICIÁRIO. PROCEDER DO EXEQUENTE EM DESCONSIDERAÇÃO À LEI E ÀS BASES LEGITIMADORAS DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU DA COLABORAÇÃO. ARTS. 5o E 10 CPC. FALTA DE CORRETO CUMPRIMENTO PELO CREDOR DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS. POSTULAÇÃO INCABÍVEL (ART. 921, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando o processo de execução arquivado porque não localizados bens do devedor passíveis de penhora (921, III, do CPC), cumpre à parte exequente interessada no desarquivamento instruir o pedido de retirada dos autos do arquivo com elementos mínimos de convicção, indícios que sejam, de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Limitando-se o credor a formular simples postulação sem nada apresentar em atendimento à exigência de demonstração de que houve modificação na situação econômica da parte executada, atua em manifesta inobservância do comando expresso no § 3o do art. 921 do CPC: Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis 2. Ao peticionar pelo desarquivamento sem apresentar qualquer substrato fático indicativo de que alteração houvera na situação econômica do devedor, o credor procede, simplesmente, em provocação imotivada ao Poder Judiciário para levá-lo a, em seu lugar, investigar a localização de bens do executado. Postura inaceitável porque representativa de desconsideração à lei e às bases legitimadoras do princípio de cooperação ou da colaboração (arts. 5o e 10, CPC). Atuação da parte ao arrepio do correto cumprimento às normas procedimentais que leva à necessária manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1344217, 07245418920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. ESCLARECER A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. ( ). 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores que possam ser penhorados, tampouco diligências pleiteadas pelo devedor, sob o fundamento da garantia do contraditório e da ampla defesa, quando o principal interessado em exercer esse direito não o faz. ( )” (Acórdão 1421832, 07020562720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 1 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora